Tribunal: TJBA
Processo: 8038678-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038678-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

AGRAVADO: SUELI FERREIRA TAMBORI PORTO

Advogado(s)
:
MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, LEONARDO MEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ, DE SEU PATRONO E TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA TARDIA. ATESTADO MÉDICO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. A teor do art. 362 do CPC, a audiência poderá ser adiada nas seguintes hipóteses: por convenção das partes; se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, devendo o impedimento ser comprovado até a abertura do aludido ato.

2. Mesmo ausente a parte ré, não havendo determinação para tomada do seu depoimento pessoal, a audiência pode ocorrer com a presença apenas do seu advogado.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8038678-93.2024.8.05.0000, em que é agravante
ROGERIO BORGES DOS SANTOS
e agravada
SUELI FERREIRA TAMBORI PORTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça